Tribunal: STF
Processo: STA 23
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA E DE
POSTERIOR SENTENÇA. VIGÊNCIA DA SUSPENSÃO DEFERIDA PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL: ARTS. 4º, § 9º, DA LEI 8.437/92 E 1º DA LEI 9.494/97.
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS
OBJETIVOS PARA O DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA:
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA (MOGNO) PELO IBAMA.
1.
Proferimento de sentença de procedência parcial nos autos do
processo principal, cujo dispositivo mantém os termos da tutela
antecipada deferida. Nos termos dos arts. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92
e 1º da Lei 9.494/97, a suspensão deferida pelo Presidente do
Tribunal vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito da
ação principal.
2. O ajuizamento da suspensão de sentença perante
o Supremo Tribunal Federal não é impeditivo de idêntica formulação,
perante o Superior Tribunal de Justiça, se a causa tiver por
fundamento matéria infraconstitucional, conforme dispõe o art. 25 da
 Lei 8.038/90.
3. Demonstração dos requisitos objetivos para o
deferimento da suspensão da execução de sentença diante da
manutenção da permissão de comercialização do mogno apreendido,
impedindo o Ibama de exercer seu mister constitucional.
4. Agravo
regimental improvido.